Tribunal: TJMT
Processo: 1037904-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037904-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), WILLIAN RODRIGO PIVA - CPF: 012.611.401-33 (AGRAVADO), JANES MIRIAN DALASTRA PIVA - CPF: 006.775.729-48 (AGRAVADO), NP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.584.868/0001-32 (AGRAVADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), MARIA LUISA DE OLIVEIRA GARBELOTTI SALOMAO - CPF: 246.676.908-52 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE EM AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONTRATOS BANCÁRIOS CUMULADA COM PLEITO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DISCREPÂNCIA RELEVANTE ENTRE O VALOR INDICADO PARA PURGA DA MORA E O VALOR GLOBAL DA DÍVIDA CONSTANTE DO EDITAL – POTENCIAL INDUÇÃO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ EM ERRO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA DO ATO EXPROPRIATÓRIO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS – MEDIDA DE NATUREZA CONSERVATIVA – AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO OU INTERFERÊNCIA NA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO A PRECEDENTE ANTERIOR QUE TRATAVA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – CONTROVÉRSIA ATUAL RESTRITA À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de leilão extrajudicial mostra-se juridicamente adequada quando evidenciada, em juízo de cognição sumária, discrepância substancial entre o valor indicado para purgação da mora e o montante global da dívida divulgado em edital, circunstância apta a comprometer a transparência e a segurança jurídica do procedimento expropriatório, bem como a induzir terceiros de boa-fé em erro.

Tratando-se de medida de índole conservativa, que não afeta a exigibilidade do crédito nem implica reapreciação do mérito contratual, revela-se legítima a intervenção jurisdicional mínima para preservação da regularidade do ato, sobretudo quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Inaplicável precedente anterior que versava sobre alongamento de dívida rural, diante da existência de
distinguishing
claro, uma vez que a controvérsia atual se restringe à higidez formal do procedimento de consolidação e leilão da garantia fiduciária, matéria que demanda cautela e eventual dilação probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037904-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADOS: NILSON SILVA PIVA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente em Ação Constitutiva Negativa de Contratos Bancários Cumulada com Pleito Mandamental de Prorrogação nº. 1004317-32.2025.8.11.0045, ajuizada por
NILSON SILVA PIVA
e
outros
, que deferiu medida liminar para suspender a realização de leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da matrícula nº. 3.993 do 1º Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT.

Nas razões recursais, a cooperativa agravante aponta que a decisão combatida compromete ato expropriatório que constitui a fase final do procedimento de execução da garantia fiduciária, regularmente instaurado nos termos da Lei nº. 9.514/1997.

Esclarece que o crédito objeto da controvérsia encontra-se inadimplido desde 10/12/2024 e que todos os atos exigidos pela legislação específica foram rigorosamente observados.

Afirma que, em 25/03/2025, protocolou requerimento de consolidação da propriedade fiduciária junto ao 1º Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT, relativo ao imóvel matriculado sob nº. 3.993, vinculado à Cédula de Crédito nº. C23221485-5, em razão do inadimplemento no valor de R$2.795.070,35 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setenta reais e trinta e cinco centavos), correspondente às parcelas vencidas à época.

Relata que o agravado Nilson Silva Piva foi pessoalmente intimado em 16/04/2025 para purgar a mora até 20/05/2025, o que não ocorreu. Em seguida, houve o recolhimento do ITBI em 27/05/2025, o pedido formal de consolidação da propriedade fiduciária em 28/05/2025 e a respectiva averbação na matrícula em 05/06/2025, consolidando-se a propriedade em favor da cooperativa.

Prossegue sustentando que, após a consolidação, foram regularmente designados os leilões extrajudiciais para os dias 29 e 31 de outubro de 2025, observando-se integralmente o rito legal.

Defende que não há qualquer irregularidade no procedimento e que a suspensão determinada pelo juízo de origem viola a lógica e a finalidade do regime da alienação fiduciária imobiliária.

Quanto ao fundamento central da decisão agravada, a recorrente argumenta que não existe erro material ou discrepância ilícita nos valores indicados, esclarecendo que o montante de R$2.795.070,35 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setenta reais e trinta e cinco centavos) refere-se exclusivamente às parcelas vencidas, indicado ao devedor para fins de purgação da mora antes da consolidação da propriedade, enquanto o valor de R$21.237.586,40 (vinte e um milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) corresponde ao montante global da dívida após a consolidação fiduciária, incluindo encargos contratuais, despesas cartorárias, ITBI e demais custos legais.

Assevera que se trata de valores juridicamente distintos, relativos a fases distintas do procedimento, amplamente esclarecidos no próprio edital, inexistindo qualquer potencial de indução de terceiros em erro.

Defende, assim, que a decisão agravada parte de premissa equivocada ao tratar tal distinção como indício de insegurança jurídica.

A agravante também rebate as demais alegações dos autores da ação originária, relativas à suposta nulidade de cláusulas contratuais, negativa de prorrogação de dívida rural, vício na consolidação da propriedade fiduciária e extensão indevida da garantia, sustentando que tais teses são genéricas, carecem de prova técnica idônea e já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal.

Nesse ponto, destaca que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1023928-09.2025.8.11.0000, esta Corte já cassou liminar anteriormente concedida aos mesmos devedores, reconhecendo a ausência de probabilidade do direito e assentando que alegações genéricas não são suficientes, em sede de cognição sumária, para impedir a execução da garantia fiduciária ou suspender atos expropriatórios.

Sustenta, assim, que a decisão ora agravada, ao restaurar por via indireta os efeitos de liminar anteriormente cassada, afronta a autoridade das decisões deste Tribunal, gerando grave insegurança jurídica e comprometendo a efetividade da garantia fiduciária.

No tocante ao perigo de dano, a agravante afirma que este milita em seu favor, e não em favor dos agravados, uma vez que a suspensão dos leilões impede a recuperação de crédito inadimplido há longo período, causando prejuízo econômico relevante à cooperativa e, reflexamente, a seus cooperados, ao passo que eventual discussão sobre o quantum devido é plenamente reparável por meio de perdas e danos.

Diante disso requer:
“[...]
b)
consequentemente, seja autorizada a continuidade e a realização dos leilões extrajudiciais já designados para os dias 29 e 31 de outubro, restabelecendo-se a eficácia do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária regularmente conduzido pela Cooperativa, nos termos da Lei nº 9.514/1997;
c)
o reconhecimento, em juízo de cognição sumária, de que (i) inexiste erro material apto a macular o edital de leilão; (ii) a diferença entre o valor indicado para purgação da mora (R$ 2.795.070,35) e o valor global divulgado no edital (R$ 21.237.586,40) decorre de finalidades jurídicas distintas e foi devidamente esclarecida; (iii) não há probabilidade do direito alegado pelos devedores, à luz, inclusive, do precedente vinculante desse próprio Tribunal no Agravo de Instrumento n.º 1023928-09.2025.8.11.0000; e (iv) o perigo de dano, no caso concreto, milita em favor da Cooperativa — que permanece impedida de recuperar crédito inadimplido desde 10/12/2024 — e não em favor dos devedores, cujas alegações são economicamente reparáveis e dependem de dilação probatória. Requer-se, assim, o pronto restabelecimento dos leilões, a fim de impedir o prolongamento indevido do inadimplemento, resguardar a higidez da garantia fiduciária já consolidada em 05/06/2025 e preservar a autoridade da decisão desta Corte que, em situação idêntica envolvendo as mesmas partes, já afastou tutela semelhante”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, em regime de plantão, pela Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, em 27/10/2025, conforme Id. 325097364, e ratificada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, por meio da decisão Id. 326942896.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 325422385.

Contra referido
decisum
foi interposto agravo interno pela parte agravante no Id. 330462376, postulando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Os agravados ofertaram contraminuta em Id. 334268384, sustentando, em suma, que a decisão não padece de qualquer ilegalidade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Em Id. 334282872, a parte agrava ofertou contrarrazões ao agravo interno, manifestando o acerto da decisão monocrática e postulando pelo desprovimento do referido recurso.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 325391370, houve interposição de Agravo de Instrumento anterior (AI nº. 1023928-09.2025.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE A AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C PLEITO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO ALONGAMENTO COMPULSÓRIO – SÚMULA 298 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVA UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida com base apenas em conjecturas ou provas unilaterais.

O direito ao alongamento compulsório da dívida rural não se estende às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRLF), regidas pela Lei nº 8.929/1994, tampouco às Cédulas de Crédito Bancário (CCB), disciplinadas pela Lei nº 10.931/2004, porquanto tais instrumentos não se inserem no regime jurídico das cédulas rurais típicas reguladas pelo Decreto-Lei nº 167/1967.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça – que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural – aplica-se exclusivamente às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais do crédito rural clássico, sendo incabível sua invocação para títulos regidos por legislação própria e autônoma.

No caso concreto, a alegação de frustração de safra por fatores climáticos adversos não restou adequadamente demonstrada mediante prova técnica imparcial, produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes os laudos e pareceres unilaterais trazidos aos autos.

A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das cédulas em questão, somada à inexistência de prova robusta da incapacidade de cumprimento das obrigações, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da complexidade fática que demanda instrução probatória plena.”
(N.U 1023928-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu medida liminar para suspender a realização de leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da matrícula nº. 3.993 do 1º Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] No caso em tela, a tutela de urgência de
natureza antecipatória
merece acolhimento por este Juízo, ante a demonstração sumária da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Pelo que se observa da norma do art. 300 do Código de Processo Civil, o requisito da probabilidade do direito, associa-se com a tese de cognição do juízo de probabilidade que difere do denominado juízo de verossimilitude, adotado anteriormente no CPC/73.

[...]

Feitas estas considerações, este Juízo entende que restou demonstrada em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, os requerentes apresentaram manifestação no evento n. 212521667, na qual formularam pedido de tutela de urgência incidental, instruído com novos documentos (Id. 212522692 a 212522712).

A probabilidade do direito evidencia-se pelos fundamentos expostos na referida petição, em que os requerentes apontam discrepância relevante entre os valores indicados nos atos. Com efeito, verifica-se que não há certeza quanto ao montante exato do débito exequendo, uma vez que a intimação para purgação da mora (Id. 212522699) menciona o valor de R$ 2.795.070,35 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setenta reais e trinta e cinco centavos), ao passo que a notificação do leilão (evento n. 212522700) indica o valor de R$ 21.237.586,40 (vinte e um milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente à dívida atualizada, acrescida das despesas relativas à consolidação da propriedade, incluindo encargos cartorários e ITBI.

Ao examinar detidamente o conjunto probatório e o contexto fático-jurídico delineado, constata-se que a suspensão do ato expropriatório configura medida prudente e necessária para evitar insegurança jurídica no procedimento de arrematação, sobretudo diante da discrepância substancial, superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), entre o valor divulgado no edital e aquele indicado na intimação para purgação da mora.

Ainda que o equívoco possa ser formalmente corrigido, sua manutenção no edital publicizado tem potencial de induzir terceiros de boa-fé em erro material, motivo pelo qual se revela justificada a suspensão do leilão.

Ademais, os requerentes alegam outras irregularidades procedimentais relevantes, tais como a nulidade da cláusula de vencimento antecipado global, a ilegalidade da negativa de prorrogação da dívida rural, o vício na consolidação da propriedade fiduciária e a extensão indevida da garantia fiduciária a operações não previstas no contrato originário.

Igualmente, resta caracterizado o perigo de dano, pois a realização do leilão em cenário de incerteza quanto ao valor do débito, aliado a possíveis vícios formais, pode acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Diante desse contexto, mostra-se adequada e proporcional a suspensão do leilão designado, a fim de prevenir eventuais prejuízos às partes envolvidas.

[...]

Forte nos fundamentos acima, este Juízo
DEFERE
o pedido de tutela de urgência
para determinar a
imediata suspensão do leilão extrajudicial designado, referente ao bem imóvel objeto da matrícula n. 3.993 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT.”
(Id. 212833766 - Autos de origem)

Pois bem.

No caso concreto, não se verifica afronta ao precedente anteriormente formado, porquanto presente
distinguishing
claro, objetivo e juridicamente relevante entre os agravos confrontados.

Enquanto o agravo anterior (nº.
1023928-09.2025.8.11.0000)

estava voltado ao exame do mérito contratual, notadamente quanto à pretensão de alongamento da dívida, com suporte em prova unilateral e sob cognição voltada ao direito material, o presente recurso circunscreve-se à análise da regularidade do procedimento expropriatório, especificamente do leilão, amparado em documentos oficiais contraditórios, o que reclama controle jurisdicional mínimo.

Ressalte-se, ainda, que a tutela ora examinada não implica restabelecimento ou devolução de efeitos de liminar anteriormente revogada, tampouco suspende a exigibilidade da obrigação, não interfere na constituição, liquidez ou exigibilidade do crédito e não acarreta qualquer modificação no vínculo obrigacional existente entre as partes.

A medida limita-se, de forma estrita e proporcional, a “congelar” temporariamente o leilão, com o exclusivo objetivo de permitir o saneamento mínimo do procedimento expropriatório, preservando-se a regularidade dos atos e evitando-se dano irreversível, sem antecipação de mérito ou prejuízo ao direito do credor.

Tais distinções afastam, de forma inequívoca, a incidência automática do precedente, legitimando o exame da tutela pretendida no caso em apreço.

Dito isso, entendo que a justificativa da agravante para a discrepância entre o valor para purga da mora (R$2.795.070,35) e o valor apresentado por ocasião do edital do leilão (R$21.237.586,40), aduzindo que o primeiro se tratava de parcelas vencidas, enquanto o segundo trata-se da soma das parcelas vencidas e vincendas (valor total da dívida), apesar de relevante, não é apto a infirmar a decisão objurgada e as alegações da parte agravada.

Isso porque a manifestação de Id. 212521667 não se limita a enfrentar a discrepância numérica entre os valores indicados, mas traz à tona outros pontos relevantes que ampliam o espectro de controvérsia e reforçam a necessidade de cautela jurisdicional.

Com efeito, além de sustentar que o montante lançado no edital corresponderia ao valor total da dívida, o referido pronunciamento evidencia a existência de cláusula de vencimento antecipado global, a consolidação de múltiplas operações em um único instrumento contratual e a antecipação artificial da exigibilidade das parcelas vincendas, circunstâncias que impactam diretamente a formação do débito levado a leilão.

Tais elementos, ainda que demandem aprofundamento probatório para exame definitivo de sua validade, revelam que
a controvérsia não se exaure na mera diferença aritmética entre valores
,
mas envolve a própria regularidade do procedimento expropriatório e a transparência da composição do crédito
, o que corrobora a manutenção da decisão objurgada, que apenas determinou a suspensão pontual do leilão até o esclarecimento mínimo dessas questões, sem qualquer ingerência na exigibilidade do crédito ou no mérito contratual.

Portanto, a suspensão do leilão revela-se medida adequada, proporcional e necessária para preservar a segurança jurídica do procedimento expropriatório, evitar indução de terceiros em erro e prevenir dano irreparável ou de difícil reparação aos produtores rurais, enquanto persistem incertezas relevantes quanto ao valor do débito e à regularidade das cláusulas e garantias.

Em casos análogos, colaciono precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL URBANO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, quando esta enfrenta adequadamente a questão controvertida.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o poder geral de cautela recomenda a suspensão da oferta de imóvel dado em garantia real em leilão judicial até que a instrução probatória revele a regularidade ou não do procedimento de consolidação do credor na propriedade do bem.
”
(N.U 1025840-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. ERRO MATERIAL NO EDITAL. DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA NO VALOR DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Edson Luiz Perin contra decisão que, no Cumprimento de Sentença nº 1005806-97.2020.8.11.0007, determinou a suspensão do leilão do imóvel de Matrícula 3.028 em razão de erro material no valor da dívida indicado no edital de leilão. O agravante sustenta que a divergência entre o valor incorreto publicado (R$ 828.335,23) e o valor correto (R$ 636.379,92) poderia ser corrigida sem a necessidade de suspender o leilão, sendo desnecessária a paralisação do processo e prejudicial à execução de honorários advocatícios com natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de erro material no edital de leilão, com divergência significativa no valor da dívida, justifica a suspensão do leilão para retificação do edital, tendo em vista os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do leilão é justificada pela necessidade de garantir segurança jurídica ao processo de arrematação, evitando que terceiros sejam induzidos a erro em razão da discrepância significativa entre o valor incorreto e o valor correto da dívida.

O erro material no edital, embora formalmente corrigível, representa uma potencial irregularidade que pode comprometer a integridade do leilão, justificando a decisão interlocutória de suspensão até a retificação do valor.

Outras nulidades processuais apontadas pelos agravados, como a ausência de intimação para impugnação de cálculos e falhas de citação, reforçam a prudência na suspensão do leilão, visando assegurar a regularidade da execução.

Precedentes jurisprudenciais indicam a necessidade de suspensão do ato expropriatório até que sejam sanados vícios formais significativos no edital, assegurando que a alienação judicial ocorra em conformidade com os requisitos legais e sem prejuízo às partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de erro material significativo no valor da dívida indicado no edital de leilão judicial justifica a suspensão do leilão até a retificação do valor, a fim de garantir a segurança jurídica e prevenir prejuízos aos participantes do certame.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 (requisitos da tutela de urgência); CPC, art. 1.016, IV (requisitos formais de recursos).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 00026365920178130242, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 11/08/2022; TJ-MG, AI nº 10000210077749002, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 19/04/2022.”
(N.U 1028340-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (Destaquei)

Em conclusão, ainda que eventual equívoco possa ser, em tese, sanado no curso do procedimento, a sua permanência no edital já publicizado revela-se juridicamente relevante, na medida em que possui aptidão para induzir terceiros de boa-fé em erro material, comprometendo a higidez do ato expropriatório.

Soma-se a isso o fato de que
a controvérsia não se limita ao valor do débito
, abrangendo outras alegadas irregularidades procedimentais de relevo, como a validade da cláusula de vencimento antecipado global, a negativa de prorrogação da dívida rural, possíveis vícios na consolidação da propriedade fiduciária e a extensão da garantia a operações estranhas ao contrato originário.

Nesse cenário, o perigo de dano mostra-se configurado, pois a realização do leilão em ambiente de incerteza quanto à composição do débito e à regularidade do procedimento pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação.

Assim, à luz da proporcionalidade e da cautela que a hipótese reclama, revela-se adequada a manutenção da suspensão do leilão, medida estritamente conservativa, destinada a preservar a utilidade do provimento final, sem qualquer interferência na exigibilidade do crédito ou antecipação de mérito.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau. Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 330462376.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026